Tribunal: TJPA
Processo: 0001790-06.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001790-06.2017.8.14.0051

RECORRENTE: ADREANE BATISTA DOS SANTOS, ADRIANO BATISTA DOS SANTOS, LUCIVALDO BATISTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV, DO CP E ART. 121, C/C ART. 14, II, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL

– IMPRONÚNCIA –

TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.

Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
ADREANE BATISTA DOS SANTOS, ADRIANO BATISTA DOS SANTOS e LUCIVALDO BATISTA,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que pronunciou os recorrentes para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP e art. 121, c/c art. 14, II, também do Código Penal.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pela sua a sua impronúncia por insuficiência de provas.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do CP, em relação a vítima ROSIVALDO SENA SOUZA; e, pelo art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, em relação a vítima JANDIR AMARAL, por terem, supostamente, no dia 01/01/2017, com
animus necandi
e união de desígnios, efetuado disparos de arma de fogo, resultando na morte da vítima ROSIVALDO, que não resistiu às lesões e evoluiu a óbito e, tentado matar a vítima JANDIR WALTER, apenas não atingindo o intento, por circunstâncias alheias às suas vontades.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Exames de Necropsia Médico Legal (ID. nº 61661830/61661831) e Levantamento de Local de Crime com Cadáver (Doc. Id. nº 61661835), Perícia de Constatação Técnica em Objeto (Doc. Id. nº 61661833), e Perícia de Transcrição (Doc. Id. nº 61662141), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos de Jurandir Santos (vítima) e Advaldo Guimarães Costa (testemunha ocular dos fatos).

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022